Tribunal: STF
Processo: AI 115421
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. OFENSA A CONSTITUIÇÃO.
QUESTÃO PROCESSUAL.
PARA QUE DE MARGEM AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA IMPENDE
QUE A ARGÜIÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO SEJA FRONTAL E DIRETA,
E NÃO INTERMEDIADA POR ALEGAÇÃO DE OFENSA A LEI ORDINARIA DO
PROCESSO, COMUM OU TRABALHISTA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.